Tribunal: TJBA
Processo: 8023535-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8023535-30.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO(S): ANA PAULA CAVALCANTE MILET (OAB:SE6474-A), SIDCLAY DOS REIS AMARAL (OAB:SE11809-A), ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO (OAB:PE714-A)

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ODUQUE TEIXEIRA

ADVOGADO(S): ANDRE VIEIRA FREIRE (OAB:BA67329)

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A., em recuperação judicial, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Oduque Teixeira, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido o Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo, mantendo a execução individual. A Embargante sustentou omissão, quanto à sua condição de empresa em recuperação judicial, com plano aprovado e homologado, e aos efeitos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005 sobre créditos concursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a homologação do plano de recuperação judicial, em relação a crédito concursal, impõe a extinção da execução individual em curso contra a empresa recuperanda, e, não, apenas, a sua suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios são cabíveis para sanar omissão relevante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando ausente a apreciação de fundamento capaz de alterar o resultado do julgamento.

4. O julgado hostilizado deixou de examinar os efeitos jurídicos da recuperação judicial da devedora, especialmente a homologação do plano, limitando-se à análise da suspensão do cumprimento de sentença por outras causas processuais.

5. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

6. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.051, a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data do seu fato gerador.

7. O crédito executado decorre de aluguéis e acessórios de locação comercial inadimplidos entre agosto de 2017 e novembro de 2018, caracterizando-se como crédito concursal, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial.

8. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta novação
ope legis
dos créditos concursais, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a novação decorrente da homologação do plano, impõe a extinção das Execuções individuais fundadas em créditos concursais, habilitados ou não, cabendo ao credor submeter-se às condições do plano aprovado.

10. A omissão identificada possui potencial modificativo do julgado, legitimando o acolhimento dos Declaratórios com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 313, V, “a”, e 921, I e III; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, REsp nº 1.990.674/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8023535-30.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
sendo
Embargad
o

ESPÓLIO DE JOSÉ ODUQUE TEIXEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER

O RECURSO
.